Tribunal: STF
Processo: ARE 1584807
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. DOIS RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 299, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. UM RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, POR DUAS VEZES, NA FORMA CONTINUADA - ART. 180, § 1º, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSIFICADO IDEOLOGICAMENTE, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, - ART. 304, C/C ART. 299, CAPUT, E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DE DOIS DOS RÉUS. PRETENSO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE JÁ CONSIDERADA NA DOSIMETRIA OPERADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ADEMAIS, PLEITO GENÉRICO DE QUE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FOSSEM CONSIDERADAS FAVORÁVEIS, COM A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA A AMPARAR O PLEITO. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE UM DOS RÉUS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL. RÉU QUE POSSUÍA EM DEPÓSITO DIVERSAS UNIDADES DE PNEUS ROUBADOS, TENDO SIMULADO AS COMPRAS DA MERCADORIA COM EMPRESAS "LARANJAS", A FIM DE JUSTIFICAR A SUPOSTA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS APRESENTADAS PELO RÉU QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA ATESTAR A REGULAR AQUISIÇÃO DOS PNEUS. ÔNUS QUE INCUMBIA À DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL EM DETRIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA QUANTO AOS DELITOS PRATICADOS POR UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente